Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-26.2021.8.11.0050
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 602.062.063-80 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO JUNIOR postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 523,85 (quinhentos e vinte e três reais e oitenta e cinco reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir diversas faturas no período de 12/2018 à 05/2020, com utilização diversa e pagamentos efetuados.

3. Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

4. Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO JUNIOR postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 523,85 (quinhentos e vinte e três reais e oitenta e cinco reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vinculo jurídico com o Recorrido, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura do cartão de crédito.

Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir diversas faturas no período de 12/2018 à 05/2020, com utilização diversa e pagamentos efetuados.

Como a empresa Recorrente anexou aos autos as faturas inadimplidas, o que demonstra a regularidade da cobrança e a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e a Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021